Tribunal: TJBA
Processo: 8030051-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030051-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA VALOIS MENDES e outros (3)

Advogado(s)
:
EZIQUIEL RIBEIRO DE SANTANA, MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, EZIQUIEL RIBEIRO DE SANTANA

APELAÇÃO CÍVEL RECÍPROCA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO INSTITUCIONAL (FIAGES). CURSO DE MEDICINA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. MÉRITO. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO CONFIGURADA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame.

Trata-se de Apelações Cíveis recíprocas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado por estudantes de Medicina em face da AGES Empreendimentos Educacionais Ltda., para: a) Rejeitar as preliminares de decadência e de ausência de interesse processual; b) Determinar a inclusão das Autoras no programa de financiamento estudantil FIAGES, retroativamente à matrícula (2020.1), em razão de publicidade enganosa por omissão; c) Condenar a AGES ao pagamento de R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais) em danos morais para
a parte
Autora; e d) Rejeitar a nulidade do desconto por pontualidade. A IES (Primeira Apelante) busca a reforma total da sentença; as Autoras (Segundas Apelantes), a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 para cada.

II. Questão em discussão.

A controvérsia reside na análise da decadência e do interesse processual da IES, além da subsistência da condenação por publicidade enganosa e da adequação do
quantum
indenizatório por danos morais fixado em primeiro grau.

III. Razões de decidir.

1. A preliminar de decadência (art. 26 do CDC) deve ser rejeitada, porquanto o § 1º do art. 26 do CDC estabelece o fim da execução do serviço como marco inicial para o prazo decadencial, e a execução do contrato educacional, em razão das renovações semestrais, somente se dará ao final do curso. 2. A preliminar de falta de interesse processual deve ser afastada, porquanto a inequívoca resistência da IES em juízo manifesta a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo o esgotamento da via administrativa dispensável (art. 5º, XXXV, da CF/1988). 3. A publicidade enganosa por omissão está configurada (art. 37, § 3º, c/c art. 30 do CDC), uma vez que a AGES veiculou o FIAGES associado ao curso de Medicina sem ressalva clara e ostensiva da exclusão do curso, gerando legítima expectativa nas consumidoras. A oferta vincula o fornecedor, devendo ser mantida a inclusão retroativa no programa. 4. O pedido de nulidade da cláusula de desconto por pontualidade foi corretamente rejeitado na origem, pois tal prática configura incentivo lícito ao adimplemento antecipado, com respaldo na autonomia privada e observância dos limites do CDC. 5. O dano moral é devido (
in re ipsa
) pela frustração da expectativa em projeto de vida fundamental, extrapolando o mero aborrecimento. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Apelante atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade desta Corte, sendo a majoração pleiteada pelas Autoras desnecessária, visto que a tutela específica (inclusão no financiamento) já foi concedida.

IV. Dispositivo.

Negado provimento aos Apelos recíprocos e majorada a verba honorária sucumbencial devida pela IES para
20
% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, IV, 26, § 1º, 27, 30, 31, 37; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ BA Apelação 8074007-08.2020.8.05.0001; TJ BA Apelação n. 8079323-02.2020.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.